Tribunal: TJSP
Processo: 0019506-38.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL – REMIÇÃO PELO ESTUDO – PLEITO DE CONCESSÃO DA BENESSE POR PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO POR AUTORIDADE ESCOLAR, ALÉM DE NÃO DESCREVER AS HORAS DIÁRIAS DE ESTUDO, IMPOSSIBILITANDO O CÁLCULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.